Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS DO ARTIGO 42, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor de R$ 8.464,64, que foram descontados do seu contracheque entre setembro/2018 a dezembro/2020, corrigidos monetariamente pelo INPC desde os respectivos descontos e juros de 1% ao mês, a contar da citação. A referida devolução deve ser realizada em dobro, art. 42 do CDC. Afirma que a devolução não deve ser em dobro, pois, o que houve no presente caso foi a hipótese de engano justificável. Não houve má fé do recorrente, portanto, a sentença deve ser reformada neste sentido. Caso contrário se acarretará o enriquecimento ilícito da recorrida. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que restou comprovado durante a instrução probatória dos autos, a má fé do recorrente, pois, mesmo após a prolação da sentença com trânsito em julgado, que declarou a ilegalidade dos descontos, continuou a realizar os descontos, ignorando por completo a sentença (PJe 0733887-50.2019.8.07.0016). Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. Compulsando os autos verifico que a parte recorrente, mesmo com sentença proferida nos autos 0733887-50.2019.8.07.0016, condenando-o a se abster de efetivar descontos no contracheque da recorrida, sob pena de multa, além de indenização por danos materiais e morais, continuou efetuando os descontos. A sentença supracitada envolveu os descontos realizados entre Fevereiro/2017 e Agosto/2018. Porém, foram realizados descontos entre Setembro/2018 e Dezembro/2020, valores que não constavam do PJe 0733887-50.2019.8.07.0016, estando abarcados no presente feito.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: I - que a cobrança realizada tenha sido indevida; II - que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e III - a ausência de engano justificável. Entendo que foram atendidos os três requisitos. Como houve o pagamento da quantia cobrada indevidamente deverá ser restituído na forma dobrada.
7. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O recorrente afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, portanto, não deve haver condenação em restituição em dobro. No entanto, eventuais descontos indevidos, caracterizam prejuízo material, o qual, deverá ser restituído em dobro à recorrida, conforme estabelecido na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.